Tribunal: TJMT
Processo: 1015175-05.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015175-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), MARCELO PONTES DE SOUZA - CPF: 060.445.391-48 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –
PLEITO PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
– ACOLHIMENTO – POUCA COMPLEXIDADE DOS EXAMES PERICIAIS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito nomeado pelo juízo há que atender a parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do
expert
com a fixação de verba exorbitante, a redução do valor dos honorários é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório –
DPVAT nº 1004522-07.2020.811.0055,

ajuizada por
MARCELO PONTES DE SOUZA
fixou os honorários periciais no valor de R$ 1.480,00 (mil, quatrocentos e oitenta reais) com a determinação de serem pagos pelo vencido da demanda, ou, no caso de beneficiário da gratuidade de justiça, pela Fazenda Pública Estadual – ID nº
99013987).

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que, embora o magistrado tenha determinado o pagamento dos honorários do perito ao fim da demanda, independentemente de quem seja o responsável pela quitação, não concorda com o valor arbitrado, devendo ser reduzido para patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e modicidade.

Assegura que, não obstante o respeito ao
expert
e ao trabalho a ser realizado, de se reconhecer que a perícia médica em casos como o dos autos é pouco complexa, limitando-se a exames físicos e análise de exames, os quais são realizados em poucas horas, razão pela qual a minoração para R$ 1.000,00 é medida necessária.

Assevera que, tratando-se de perícia cuja imprescindibilidade foi defendida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção, consoante inteligência do art. 95 do CPC/15 e, em sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, sua cota parte deve ser suportada pelo Estado.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários periciais para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) e ainda, para que tal valor seja suportado por ambas as partes da demanda.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 99613983).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(ID nº 100490504).

Sem contraminuta (ID nº 102883497).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que fixou os honorários periciais no
valor de R$ 1.480,00 (mil, quatrocentos e oitenta reais) com a determinação de serem pagos pelo vencido da demanda ou, no caso de beneficiário da gratuidade de justiça, pela Fazenda Pública Estadual.

Na hipótese, compete à parte autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei nº 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portadora de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que, apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu expressamente, em sua contestação (ID nº 99013989), a realização de prova pericial, o que afasta a pretensão de que o pagamento seja suportado exclusivamente pela parte autora.

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial pelo autor (ID nº 99013989 pag. 09), quanto na contestação (
ID nº 99013989
), ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita (ID nº 99013989), conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15,
verbis:

(...)
§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. (...)”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT-
HONORÁRIOS

PERICIAIS
-PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova
PERICIAL
, o pagamento dos respectivos
HONORÁRIOS
deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA–
HONORÁRIOS
CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA
SEGURADORA
– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2º do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.
(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há tanto na petição inicial quanto na contestação pedido expresso para produção da prova pericial.

No que se refere ao valor dos honorários arbitrados pelo magistrado singular em R$ 1.480,00, de fato este comporta redução.

Com a devida vênia aos entendimentos contrários e sem desmerecer o trabalho médico a ser desenvolvido pelo
expert
, talvez não haja na atual processualística pátria exame mais rotineiro do que esses destinados à aferição do grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito para o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT).

Na verdade, não há complexidade em casos tais a justificar a fixação de honorários em valor elevado, até porque os parâmetros a serem considerados são os percentuais da Tabela de Lesões do Anexo da Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009.

Por isso então é que
“a jurisprudência do E. TJMT convencionou o valor dos honorários periciais, em casos relativos ao seguro DPVAT, entre R$700,00 (setecentos reais) a R$1.000,00 (um mil reais).”
(TJ/MT – 1.ª CCível – RAI nº 99.836/2011 – Relator: Des. Marcos Machado – j. em 10/01/2012)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 33 do CPC, cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. - A fixação dos honorários periciais em ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando a prova técnica a ser realizada não se revela complexa.
(N.U 0144349-94.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - REQUERIDO REQUER PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – ART. 33, DO CPC – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS- ACOLHIDO-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 33, caput, do CPC, compete à parte que requereu a prova pericial arcar com os honorários periciais arbitrados. - O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente para elaboração do trabalho a ser despendido.
(N.U 0063387-84.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

Desta feita, faz-se necessária a redução para R$1.000,00 (mil reais) o valor a ser pago ao perito do juízo a título de honorários, para atender os parâmetros de razoabilidade, o qual, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, revela-se incapaz de sugerir menosprezo pelo labor do
expert
.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.000,00 (mil reais) e para que o pagamento seja rateado entre ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária concedida à parte agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021